Tribunal: STF
Processo: AI 458896
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA. MATÉRIA
   DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não é
   possível, no agravo de instrumento destinado a impugnar decisões
   denegatórias ao seguimento de recurso extraordinário, o exame de
   questões de índole infraconstitucional ou ordinária, erroneamente
   veiculadas pela Agravante. 2. Agravo ao qual se nega
   provimento.